Tribunal: TJDFT
Processo: 0703087-90.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703087-90.2020.8.07.0020 RECORRENTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDA: PAULA DOS REIS CHAVES RORIZ DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. LIMITAÇÃO DE COBERTURA PARA SESSÕES DE PSICOTERAPIA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL ESPECÍFICA. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. 1. Consoante disposto na Diretriz de Utilização para Cobertura de Procedimentos na Saúde Suplementar - DUT no 106, prevista no Anexo II do Rol de Procedimentos 2018 RN no 428/2017, da ANS, deve ser considerada a limitação prevista para sessões com psicólogo como uma referência do número mínimo de sessões a serem custeadas pelas operadas do serviço, e não o número máximo. 2. Nos termos da Súmula 608, o colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. 3. Em contratos de adesão a plano de saúde, as cláusulas restritivas de direitos do aderente devem ser redigidas de forma clara e destacada (inteligência dos artigos 6o, inciso III, e 54, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor. 4. Tratando-se de demanda que envolve relação de consumo, na qual é discutida a cobertura de sessões de psicoterapia, não há como ser aplicada, por analogia, cláusula contratual que estabelece a limitação de cobertura integral para internação hospitalar psiquiátrica e a cobrança de coparticipação, de 50% (cinquenta por cento) em relação ao período que vier a superar o limite estabelecido. 5. Verificado que, a despeito da negativa de autorização para consulta psicoterápica de rotina, a autora não ficou privada do tratamento por longo período e nem relatou haver experimentado piora em seu quadro clínico, não se encontram configurados danos de moral, aptos a justificar o acolhimento da pretensão indenizatória deduzida a este título. 6. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 10, §4o, da Lei 9.656/98 e 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, defendendo a legalidade da cláusula de exclusão de despesas para tratamento não previsto no rol de procedimentos da ANS, consubstanciado em tratamento como a terapia sem limite de sessões. Acrescenta que caso seja considerado meramente exemplificativo o referido rol estará colocando em risco a segurança dos tratamentos fornecidos pelo plano de saúde e o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Requer que todas as publicações e intimações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45. 892. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Determino que todas as publicações e intimações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45. 892. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023